Tribunal: TJDFT
Processo: 0737874-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência incidental formulado por MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA (ID13530154), nos autos de embargos de declaração opostos em face do acórdão de ID12753053 e pendentes de julgamento, em que alega fato superveniente oruind de conduta do embargado CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, para postular que seu plano de saúde não seja suspenso ou bloqueado até o julgamento final do processo. Junta documentos no ID13530155; ID13530156; ID13530157; ID13530158; ID13536459; ID13536460; ID13536461; ID13536462; ID135364463; ID135364464; ID13536465; ID13536466; ID13536467; ID13536468; ID13536469; ID13536470; ID13536471; ID13536472; e ID13536473. DECIDO. O pedido de tutela provisória incidental deve estar fundamentado em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 294, parágrafo único e artigo 300 do Código de Processo Civil). Processualmente, aparenta-se, na realidade, a pretensão de outorga de eficácia suspensiva que obstaculize a efetivação executória do acórdão proferido no julgamento que deu provimento ao recurso do plano de saúde, ora embargado, a fim de paralisar sua força de cumprimento enquanto não julgados os embargos de declaração opostos. Nesse quadrante, sem prejuízo da deferência que deve ser reconhecida ao acórdão construído por ocasião do exame da apelação, tem-se que a suspensão do plano de saúde, no momento, não se coaduna com o prudente exame da razoabilidade. Isso pelo fato de que a embargante permanece adimplente quanto às contribuições (ID13536459 a ID13536472) e que as demais questões estão submetidas ainda a controvérsias judiciais que serão oportunamente analisadas no julgamento dos aclaratórios. Ademais, é intuitivo que por ser pessoa idosa (ID10207787) e com considerável data de vinculação ao plano (v.g. ID135530157 e ID13530158) seja acautelada sua legítima expectativa quanto a manutenção da cobertura até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória incidental para que seja mantida a cobertura regular do plano de saúde a qual MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA é beneficiária e, acaso tenha sido suspenso, que se restabeleça no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena da incidência de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite total de R$10.000,00 (dez mil reais), até o julgamento final do processo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora